Tribunal: TJES
Processo: 5000454-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000454-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAILSON PINHEIRO GARCIA
AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO REBUZZI e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000454-95.2020.8.08.0000

Agravantes: Alailson Pinheiro Garcia e outros

Agravados: Marcelo Ribeiro Rebuzzi e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
contra
decisão proferida pelo
Juiz da
1
ª Vara Cível de
Anchieta
que,
nos autos da Ação
de Reintegração de Posse
,
determinou a “
a suspensão deste processo, com base no art. 313, inciso V, “a” do CPC, até que se resolva a discussão quanto ao contrato de compra e venda, que produz efeitos sobre a posse do bem, para que não gere risco de prolação de decisões conflitantes ou contrárias.”.

Em
suas razões recursais
,
os
agravante
s

pretende
m
a reforma da decisão
sustenta
ndo
, basicamente,
que

(a) a questão da posse objeto da ação no Juízo de origem não é dependente do aparecimento do contrato de
c
ompra e
v
enda do qual o
a
gravado se apropriou e se recusa a devolver,
s
endo esta devolução o objeto da ação de Obrigação de Fazer em trâmite na Comarca de Piúma;
(b) as provas colhidas na ação possessória são suficientes a embasar e fundamentar uma sentença de procedência, já que além das inúmeras provas documentais carreadas aos autos, a mídia (CD) com a gravação da conversa entre o agravante e a agravada Charlene, e por fim, as provas orais, também corroboram a tese
a
utoral,
comprovando a posse do agravante e a má-fé dos agravados
; (c) a ação possessória tem como mérito a ser enfrentado tão somente o exercício da posse, independente de qualquer discussão sobre a forma como a negociação jurídica de formalizou, ou mesmo sobre titularidade registral, sobretudo porque a área em litígio está inserida em uma área maior objeto de herança;
(d) apesar de o agravante
não ter o imóvel registrado em seu nome, haja vista tratar-se lote proveniente de área maior, provou durante a instrução que exercia a posse do imóvel como se dono fosse;
(e) estando os autos em perfeitas condições de ser julgado, permite a este tribunal a apreciação do mérito e a consequente prolação de
sentença de procedência da ação,
em obediência
à
Teoria da Causa Madura.

P
etição apresentada pelos agravantes para juntada de áudio (ID 416679).

Contrarrazões ofertadas, pelo não provimento do recurso (ID 502089).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste
aos
recorrente
s
.

A questão controvertida é, unicamente, a existência de prejudicialidade externa entre a ação de
reintegração de posse originária, em tramitação na comarca de Anchieta,
e a ação de
exibição de documento
s
,
que tramita na c
omarca de Piúma,

ambas com as
mesmas partes.

N
os termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.
” (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)

No caso em análise, as peculiaridades justificam a suspensão determinada pelo magistrado de 1º grau.

De fato, a ação possessória deve ser julgada com base na prova da posse e não da propriedade, sendo a posse uma questão de fato. Contudo,
no
curso da ação originária,
a partir da contestação, foram apresentadas diferentes versões para justificar a posse dos terrenos objeto da
demanda
.

Em sua contestação os agravados afirmaram que os terrenos aonde foram edificad
a
s as quitinetes e o duplex
objeto do pedido de reintegração
pertencem à agravada Charlene, sendo fruto da herança recebida após o falecimento de seu pai, sendo ela a
possuidora dos imóveis
. Segundo afirmam, para quitar uma dívida que
tinham
com o agravante
Alailson
, teriam permitido que este alugasse o duplex para terceiros pelo período de um ano (dezembro de 2015 a dezembro de 2016). Contudo, o
recorrent
e não teria respeitado tal convenção e, mesmo após a notificação verbal dos recorridos, prorrogou indevidamente o contrato de locação. Quanto
às quitinetes, afirmam que foram construídas por eles,
mediante contratação de
mão de obra e a
quisição do
s materiais empregados.

Diante de tais alegações, quando da apresentação da réplica, os
ora
agrava
ntes
apresentaram
sua versão para a
orige
m
d
a posse.
Segundo afirmaram, os terrenos foram negociados com os recorridos, que eram os possuidores, mas teriam sido adquiridos mediante contrato de compra e venda firmado com o pai da recorrida Charlene, em 26 de agosto de 2014, verdadeiro proprietário. Conform
e
narrado, o referido contrato teria sido entregue a Charlene para elaboração de outro contrato, que marcaria a fusão de tal bem como um imóvel de propriedade da recorrida, aonde seria instalada uma farmácia, a ser aberta em parceria entre as partes.

Entretanto,
segundo afirmam os recorrentes, por motivos alheios a sua vontade a abertura da farmácia não foi possível
e, em represália, os recorridos se negaram a devolver o contrato de compra e venda dos terrenos, invadindo as quitinetes
e
ameaçando os pedreiros e locatários do duplex, o que ensejou o ajuizamento da ação possessória.

Na mesma oportunidade, os agravantes informaram
ao juízo de origem a
existência da ação de obrigação de fazer em tramitação na comarca de Piúma
e destacaram
que tinha como objeto a condenação dos requeridos,
aqui
recorridos, à devolução do
aludido
contrato de compra e venda,
afirmando ser “
de grande valia a análise dos mesmos
[processos em tramitação em Piúma]
para a elucidação e compreensão dos fatos trazidos nesta Ação de Reintegração de Posse
.”.

Assim, ainda que a ação de reintegração de posse independa da prova da propriedade, é certo que no caso em análise o fundamento da posse do recorrente Alailson encontra-se intrinsecamente relacionad
o
ao
contrato de compra e venda, que ele afirma
haver sido indevidamente retido pela
agravada Charlene
e é
o
objeto do pedido de exibição de documentos.

Como afirmou o magistrado de 1º grau,
o referido contrato reflete quem tem a melhor posse dos imóveis, pois, como se extrai dos fatos narrados pelos recorrentes, sua posse decorre do negócio jurídico de compra e venda.

Assim, é prudente que se aguarde o julgamento da ação de exibição para evitar o risco de decisões conflitantes,
especialmente diante da possibilidade de aparecimento do documento ou, ainda, aplicação da presunção de veracidade dos fatos, o que repercutirá na análise da posse objeto da ação de reintegração.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPEN
S
ÃO
.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
N
os termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.
” (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)

2. A
inda que a ação de reintegração de posse independa da prova da propriedade, é certo que n
o
caso em análise o fundamento da posse do recorrente Alailson encontra-se intrinsecamente relacionad
o
ao
contrato de compra e venda, que ele afirma
haver sido indevidamente retido pela
agravada
e é
o
objeto do pedido de exibição de documentos.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.